Tribunal: TJDFT
Processo: 0705816-61.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. FASES DO CERTAME. NÃO COMPARECIMENTO À ETAPA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À REMARCAÇÃO. ISONOMIA. OMISÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega que o acórdão merece reparo, consignando que " (...) o Tribunal deixou de analisar os precedentes desta Casa, bem como o RE 1015798/MG proferido pelo Supremo Tribunal Federal que estabeleceu a inocorrência de ofensa ao princípio da isonomia a remarcação de teste físico de candidata grávida (...)”

2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.

3. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e na jurisprudência que não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. De todo modo, tem-se que o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos, porque a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco sobre os dispositivos que a parte embargante entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes ao desate da controvérsia. Embora não citadas nominalmente no voto, todas as provas juntadas foram apreciadas. Aliás, é importante ressaltar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, é despicienda manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. No caso dos autos, o entendimento da turma foi divergente da tese desenvolvida pelo recorrente, o qual restou claro e coeso conforme trecho a seguir: “4. À luz do que já decidiu o Supremo Tribunal Federal, não há direito subjetivo à remarcação (segunda chamada) de etapa de concurso público, ainda que a ausência do candidato seja justificada por indisposição fisiológica temporária. Nessa hipótese, não se verifica qualquer violação ao princípio da isonomia.5. A esse respeito, confira-se o teor da ementa do RE 630773, aplicável, por analogia, ao caso em comento: “ Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento? (RE 630733, Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013).

4. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei n. 9.099/95 e eventual discordância com o resulta do julgamento, porque o julgador não está obrigado descer às minúcias que as partes sempre querem discutir, deve ser questionada por meio de outro recurso previsto na legislação.

5. Embargos conhecidos e rejeitados.

6. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.